Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800376-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTH HELENA LIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0800376-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: WYCTHOR THYAGO CALADO VIEIRA – OAB/ PA 26.927-A

AGRAVADO:
RUTH HELENA LIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO interno em sede de agravo de INSTRUMENTO. decisão monocratica QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO mantida. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

1.

Conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, bem como, da previsão contida no artigo 99 do CPC, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

2.

No caso em tela, restou demonstrado que a requerente, neste momento, não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais que terá um impacto de aproximadamente 79% (setenta e nove por cento) de seus vencimentos mensais, além de possuir idade avançada de 76 anos de idade e a inexistência de bens registrados em seu nome, razão pela qual, deve ser garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

3.

Ademais, não se perca de vista que, incumbe à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado (Theotonio Negrão, 33ª edição, nota 1c ao art. 4º da Lei de Assistência Judiciária, p. 1151).

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
em face da decisão monocrática de ID nº 12538698
,
que
deu provimento, para reformar a decisão “a quo”, a fim de conceder à parte autora, o benefício da justiça gratuita, assim ementado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO NOS TERMOS DO ART. 133, XII, "D", DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.

Como se observa dos § 2º e 3º do art. 99 do CPC, em se tratando de pessoa física, a simples alegação presume-se verdadeira e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos requisitos necessários.

2.

O benefício não é apenas para a pessoa pobre e/ou miserável, mas para todas aquelas que não possam demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

3.

No caso concreto, existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da concessão do benefício.

4.

Dado provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA
”.

Inconformado, o
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 13142462), onde alega em síntese, que os documentos apresentados nos autos são insuficientes para comprovar a sua hipossuficiência financeira e por conseguinte, presumir a alegada pobreza.

Que a agravada é proprietária de pessoa jurídica e, possui advogado particular contratado, fatos que demonstram incompatibilidade com a alegação de pobreza.

A agravada apresentou contrarrazões no Id. 13569522, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por este Relator, sob o argumento de que, a natureza e objeto da causa, a contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria e, os comprovantes de rendimentos demonstram incompatibilidade com a alegação de pobreza.

Sem razão o recorrente, senão vejamos:

Primeiramente, importante ressaltar que, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, abaixo transcrito, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

“TJPA. Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)”.

Cabe enaltecer que a declaração de insuficiência de recursos não é o único requisito para o deferimento da justiça gratuita, conforme lição de Daniel Assumpção das Neves:

Nos termos do §2º do art. 99 do CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com prerrogativa.

Ademais, de acordo com o art. 99, §4º, do CPC, a assistência do agravante por advogado particular não constitui impedimento à concessão da justiça gratuita. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Ainda, sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, assim dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

§2º. (...)

§3º. (...)

Ademais, resta presente em favor da parte autora a fumaça do bom direito, em suas alegações de não possuir capacidade financeira de arcar com as custas processuais, no montante de R$ 4.849,65 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), uma vez que estava desempregada e abriu um pequeno negócio de lanches e, que esse valor comprometeria os seus rendimentos, o que impossibilitaria a sua própria alimentação e de sua família.

Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho da decisão monocrática de minha lavra no ID nº 12538698:

“
Compulsando os autos, percebe-se pelos extratos bancários que a autora não possui condições de arcar com as custas processuais
.

Diante disto, resta demonstrado que a recorrente não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais sem que seja afetado o próprio sustento, razão pela qual entendo que deve ter garantido o benefício da assistência judiciária gratuita
”.

Diante disto, entendo que restou plenamente demonstrado a hipossuficiência da parte autora que, neste momento, não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais, razão pela qual, o mesmo, deve ter garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim, uma vez caracterizado seu estado de hipossuficiência, cabe ao Judiciário, por força constitucional e agindo em nome do Estado, propiciar-lhe condições de defender os direitos que alega ter.

Outrossim, não se perca de vista que, incumbe à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado (Theotonio Negrão, 33ª edição, nota 1c ao art. 4º da Lei de Assistência Judiciária, p. 1151).

Ante o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 12538698, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024